Tribunal: STF
Processo: Rcl 83687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Caio Alexandro Barreto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 3001496-19.2025.8.26.9061), que teria, em tese, negado vigência à Súmula 473 deste TRIBUNAL, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 485-RG, RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. O Reclamante, candidato ao cargo de Investigador de Polícia no Concurso Público IP1/2023, promovido pela Fundação Vunesp em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e a Academia de Polícia Civil, foi SUPOSTAMENTE reprovado na fase de prova oral, etapa subjetiva e eliminatória. 



    2. Inconformado com essa suposta reprovação, o Reclamante ajuizou ação no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Embu das Artes (processo nº 1005272-41.2025.8.26.0176), requerendo tutela de urgência para: (i) acesso à gravação da prova oral, notas e espelho de correção; (ii) direito de recurso ou reconsideração; e (iii) permanência nas etapas subsequentes do certame, até julgamento final, sem reserva de vaga.



    3. O Juízo singular deferiu parcialmente a tutela, determinando a entrega da gravação, notas e espelho de correção no prazo de 48 horas, e assegurando a participação nas próximas etapas, com base na controvérsia sobre o resultado e nos princípios da motivação, publicidade e ampla defesa. 



    4. Contra essa decisão, o Estado de São Paulo interpôs Agravo de Instrumento nº 3001496-19.2025.8.26.9061, o qual foi provido por acórdão da 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do TJSP, em 19/08/2025, relator Juiz Mário Camargo Magano, com participação dos Juízes Eliza Amélia Maia Santos e César Augusto Fernandes e Daniel Issler. O acórdão reformou integralmente a decisão, alegando: (i) vinculação absoluta ao edital (itens 12.118 e 12.119), que não prevê recurso ou espelho de correção, apenas gravação (já fornecida); (ii) edital como "lei entre as partes", sem vícios; (iii) ausência de prova de condições adversas na prova (barulho, luminosidade); e (iv) precedente análogo do TJSP (AI 2222343- 98.2025.8.26.0000).



    5. O acórdão foi publicado em 19/08/2025, e o Reclamante foi intimado em data, 20/08/2025. A decisão coatora impede o acesso ao espelho motivado, nega recurso e exclui o Reclamante do certame, causando dano irreparável, pois as etapas subsequentes prosseguem.



    [...]



    Violação ao Princípio da Motivação dos Atos Administrativos (art. 37, caput, CF/88 e Súmula 473/STF): A reprovação em prova oral é ato administrativo que exige motivação explícita (razões concretas para a nota, critérios por disciplina). O acórdão coator ignora que a mera gravação não supre o espelho de correção motivado, permitindo arbítrio. Contraria o Tema 485/STF, que autoriza controle de legalidade por falta de motivação, e a Súmula 473/STF ("A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais"), estendendo-se ao Judiciário o dever de anular atos imotivados.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência para cassar o acórdão, confirmando a tutela”, além da “manutenção da gratuidade de justiça concedida nos autos do Agravo de Instrumento”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confrontos invocados são os definidos pela CORTE no enunciado da Súmula 473 desta CORTE, bem como no julgamento do Tema 485-RG, RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Sem razão a parte reclamante.



    No que se refere à alegada violação à Súmula 473/STF, o pedido é incabível, uma vez que não se trata de paradigma de controle com efeitos vinculantes e, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação constitucional.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)



    Por outro lado, relativamente à suposta violação ao decido pela CORTE no Tema 485 da Repercussão Geral, a reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    Como se vê, o ato impugnado refere-se a acórdão do TJ/SP que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento do Estado de São Paulo para reformar a decisão de origem que havia concedido a tutela de urgência em favor do autor, ora Reclamante (eDoc. 2, fl. 42-46).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente